Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E OFERECIMENTO DE DROGA A ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. DESCRIMINALIZAÇÃO DO TIPO PENAL DO ART. 33, § 3o, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA REFORMADA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M. P. em face de sentença que absolveu o recorrido da prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) e de oferecimento de droga a adolescente (art. 33, § 3o, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes nos autos acerca da materialidade e da autoria delitiva de ambas as infrações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser reformada a sentença absolutória quando a coerente palavra da vítima é confirmada pelos demais elementos documentais e orais submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
4. Não vinga a tese de erro de tipo se indene de dúvidas de que o acusado detinha conhecimento acerca da menoridade da vítima, mormente quando o fundamento da sentença, de compleição física avantajada da ofendida, é há muito rechaçado pelo entendimento jurisprudencial. Precedentes.
5. Descabe falar na aplicação do Tema no 506, do STF (RE 635.659) à hipótese, considerando que o julgado se referiu apenas à análise do art. 28, da Lei de Drogas, sem qualquer descriminalização de outros tipos penais.
III. DISPOSITIVO
6. Recurso do Ministério conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.645.163/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8/10/2024; TJDFT, 0701362-41.2021.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 05/06/2025; 0707832-64.2020.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09/08/2023, e 0701910-35.2022.8.07.0016, Rel. Juiz de Direito de Turma Recursal Marco Antônio do Amaral, j. 03/02/2025.